Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-29.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatada a existência de erro de fato quanto à entidade empregadora do autor, para fins de reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista com a Administração Pública, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.
3. Não obstante o contracheque do autor ter sido emitido pela CODEPLAN, foi constatado que ele pertencia aos quadros da Secretaria de Administração do Distrito Federal, de sorte a revelar a existência de vínculo estatutário com a Administração Pública.
4. Evidenciado que o conjunto probatório dos autos aponta para a existência de vínculo estatutário do autor ao tempo de vigência da Lei Distrital 38/89, e que o DISTRITO FEDERAL não colacionou provas quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mostra-se impositivo reconhecer a legitimidade ativa do autor para postular o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 39.040/96.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para reconhecer, ao tempo de vigência da Lei Distrital 38/89, o vínculo estatutário do autor com a Administração Pública e, consequentemente, sua legitimidade ativa para postular o cumprimento de sentença relativo à Ação Coletiva n. 39.040/96.